Tribunal: TJDFT
Processo: 0741908-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SISTEMA AUTOMÁTICO DE FISCALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AO ADMINISTRADO. NULIDADE DOS AUTOS. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A pretensão da parte autora cinge-se à declaração de nulidade das infrações descritas na inicial. O juízo de origem, ao constatar a regularidade dos atos administrativos impugnados, julgou improcedentes os pedidos. Irresignada, a parte autora impugna a referida sentença, aos argumentos de que não teria havido verificação das provas arroladas; que teria ocorrido aplicação de dupla penalidade considerando o intervalo de infrações; que a placa de seu veículo estaria ilegível em algumas das autuações e que os equipamentos fiscalizadores de velocidade estariam em desconformidade com a Resolução 396 do CONTRAN. Por fim, reitera o pedido de inversão do ônus da prova.

2. Sem razão a parte recorrente. Os atos expedidos pela administração pública são dotados do atributo da presunção de legitimidade que, a rigor, invertem, ao administrado, o ônus da prova quanto à existência de vícios nos atos administrativos expedidos.

3. No caso em tela, os recorrentes não se desincumbiram do ônus de provar a ilegalidade dos atos de infração de trânsito impostas a eles. Os autores deveriam comprovar a distância mínima entre a localização do aparelho medidor de velocidade e a respectiva placa sinalizadora, mas as provas juntadas ao processo não demonstram tal situação.

4. Ademais, diferentemente do que sustentam em seu recurso, os autos de infrações anexados pelos autores (ID 23127362 a 23127370), na parte da imagem, atestam a plena identificação do veículo. Mesmo naquelas tiradas à noite, é possível verificar os caracteres do veículo do autor (ID 23127370, págs 5 e 17).

5. Por fim, não há que se falar em bis in idem, porquanto, analisando os autos de infração, verifica-se que as autuações decorreram de condutas diversas e sucessivas.

6. O ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, situação que os recorrentes não demonstraram. A mera alegação, desprovida de prova, é insuficiente para afastar os autos de infrações impugnados.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios para o recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.